Tribunal: TJDFT
Processo: 0741134-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. DÉBITO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS RESCISÃO DO CONTRATO LOCATÍCIO. RESPONSABILIDADE DO LOCADOR. ART. 1.228, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia cinge-se em perquirir se é responsabilidade do apelante quanto ao pagamento das faturas de energia elétrica geradas após a rescisão do contrato de locação em nome da locatária apelada, em razão da não alteração de titularidade, assim como a ocorrência de dano moral tendo em vista a inscrição da autora em cadastro de inadimplentes.

2. Não merece prosperar a alegação do apelante de cerceamento de defesa, pois ao Juiz, como destinatário das provas, compete aferir sobre a necessidade ou não de produção de prova para formar seu livre convencimento.

3. No caso em tela, a apelada tomou conhecimento das pendências de energia elétrica geradas, após a saída do imóvel locado em 10/07/2020, conforme contrato de distrato firmado entre as partes (ID 36971862). Ao pleitear um empréstimo, seu pedido não foi acolhido por estar inscrita nos cadastros de maus pagadores (Serasa), no valor de R$ 4.883,92, conforme documento de ID 36971866.

4. A dívida com a concessionária de energia elétrica é de natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel locado. Não obstante ser a responsabilidade daquele que consta no cadastro da concessionária, não afasta da locatária requerente o direito de pleitear a condenação do proprietário do imóvel de pagar a ela o correspondente ao débito no período em que permaneceu como efetivo destinatário daquele serviço, em razão da rescisão contratual de locação urbana (ID 36971862), com base no artigo 1.228, do Código Civil.

5. Apelação conhecida e não provida.